Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701217-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIO DE PINHO COSTA E OUTROS em face de decisão de minha relatoria que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença no 0013578- 56.2003.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo ora embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, foi o embargado intimado a apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 14147521). Contraminuta apresentada pela embargada, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios e condenação da parte embargante em litigância de má-fé. Na oportunidade, foram juntados documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé e documentos colacionados. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 15:43:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador